Tribunal: TJPA
Processo: 0813203-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813203-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

AGRAVADO: BRUNO CESAR AZEVEDO VAZ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. REALOCAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença na Ação Demolitória de origem. A decisão agravada determinou que, antes da demolição da construção irregular, o Município procedesse à realocação dos ocupantes em imóvel disponibilizado pela municipalidade ou os incluísse em programa de aluguel social, com base no direito fundamental à moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que impôs a obrigação de realocação dos ocupantes antes da demolição da construção irregular viola a coisa julgada, ao estabelecer obrigação não prevista expressamente na sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição da obrigação de realocação prévia não configura modificação da coisa julgada, pois decorre logicamente do cumprimento da sentença e da necessidade de resguardar o direito fundamental à moradia, previsto no art. 6º da CF.

A jurisprudência reconhece que a efetivação de decisões judiciais que resultem em desocupação de imóveis deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, de modo a evitar a exposição de indivíduos à situação de vulnerabilidade.

O Município, ainda que afirme não dispor de programas próprios de habitação, não pode se eximir da obrigação de garantir condições mínimas de moradia quando promove atos que interfiram nesse direito fundamental.

A alegação de que o imóvel seria um bar, e não uma residência, não foi comprovada, sendo legítima, em sede perfunctória, a presunção de uso residencial a partir dos elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial de realocação prévia de ocupantes de imóvel antes da demolição, ainda que não expressamente prevista na sentença de mérito, é compatível com a coisa julgada, quando visa resguardar o direito fundamental à moradia e a dignidade da pessoa humana.

O cumprimento de decisões judiciais que impliquem remoção de ocupantes deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da função social da propriedade.

A inexistência de programa habitacional próprio não exime o Município de adotar medidas que evitem a violação ao direito à moradia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 6º; CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJRS, AC 70034790972, Rel. Des. Genaro José Baroni Borges, j. 22.09.2010; TRF5, AC 0001964-50.2010.4.05.8100/CE, Rel. Des. André Luís Maia Tobias Granja, j. 19.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813203-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SANTARÉM

AGRAVADO:
BRUNO CESAR AZEVEDO VAZ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24951066)

interposto por
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23557895 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que manteve a decisão interlocutória de 1º grau que, em sede de cumprimento de sentença, determinou que, antes da demolição da construção irregular, o Município de Santarém realocasse os ocupantes em imóvel disponibilizado pela municipalidade ou os incluísse em aluguel social, sob o fundamento do direito fundamental à moradia, na Ação Demolitória de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, conforme dispõe o artigo 502 do CPC, a coisa julgada impede a modificação da sentença após o seu trânsito em julgado, o que ocorreu no presente caso, violando ainda o princípio constitucional da segurança jurídica (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal).

Afirma que, o Município de Santarém não possui programas sociais de moradia, apenas realizando a inscrição de cidadãos em programas federais e estaduais, razão pela qual não lhe pode ser imposta a obrigação de realocar o ocupante da área objeto da demolição.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 25695629).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que manteve a decisão interlocutória de 1º grau que, em sede de cumprimento de sentença, determinou que, antes da demolição da construção irregular, o Município de Santarém realocasse os ocupantes em imóvel disponibilizado pela municipalidade ou os incluísse em aluguel social, sob o fundamento do direito fundamental à moradia, na Ação Demolitória de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23557895):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão liminar, proferida em sede de cumprimento de sentença, alterou a decisão transitada em julgada, ao determinar que, antes de a Municipalidade demolir a construção irregular do Requerido, realocasse seus moradores em imóvel disponibilizado pelo Município ou os incluíssem em aluguel social, tendo em vista que a Sentença de conhecimento não impôs tal condição.

Para melhor análise, segue, nesta ordem, a transcrição do dispositivo da sentença de conhecimento e a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença.

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC para determinar que o autor proceda à demolição da edificação irregular situado no endereço constante da inicial, às suas expensas. Concedo à parte ré o prazo de 30 dias para desocupar o imóvel, prazo após o qual o Município de Santarém deverá providenciar a referida demolição.”

“Considerando que não houve acordo e o feito deve seguir seu curso regular, determino a desocupação do espaço público, mediante a realocação de seus moradores em imóvel disponibilizado pelo Município de Santarém e/ou incluídos em aluguel social, tudo no prazo de 30 dias.”

O agravante afirma que a decisão supratranscrita modifica totalmente os efeitos da sentença transitada em julgado, eis que condiciona a Municipalidade a realocar o ocupante em um espaço público ou o inclua em aluguel social, sendo que tal condição não se encontra prevista na sentença transitada em julgado. Ressalta ainda que o local não detém natureza de habitação, e sim de um bar.

Ocorre que compulsando os Autos principais, em sede perfunctória, verifica-se que o Agravante afirma que reside no mesmo local da ocupação irregular, tendo inclusive sido o endereço fornecido na procuração outorgada ao advogado. Assim, em sede de análise probatória sumária, não se pode concluir o contrário, pelo simples argumento da Prefeitura ao dizer que o local não tem natureza de habitação, sem que haja provas nesse sentido.

Portanto, ante a ausência de fatos novos capaz de infirmar a decisão liminar de minha lavra, reproduzo o fundamento para dizer que a demanda também discute o direito fundamental a moradia, previsto no art. 6º da CF, bem como considerando que o direito à propriedade deve atender a sua função social, entendo que a decisão agravada não representa uma modificação da decisão transitada em julgado, pois se mostra como consequência lógica da determinação de demolição, tendo em vista que o direito à moradia é considerado um elemento fundamental na construção da dignidade da pessoa humana e deve ser respeitado pelo Estado (sentido lato), o qual deve fornecer meios de sobrevivência digna as pessoas, incluindo habitação.

Ressalto que não há dúvida quanto à irregularidade da construção. Porém, não se pode pôr em risco a segurança e a mobilidade dos próprios habitantes do local. Por isso, em que pese o ilícito configurado na construção irregular, a demolição esbarra em princípio maior da razoabilidade e da dignidade do ser humano. Não bastasse a cruel e indigna perspectiva de jogar na via pública a família que reside naquele local.

Nesse sentido, é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA.
EDIFICAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROJETO E ALVARÁ DE EDIFICAÇÃO. MORADIA CONSTRUÍDA NA VIA PÚBLICA. AGIR TARDIO DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE REALOCAÇÃO DA FAMÍLIA EM OUTRA ÁREA
. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PROPORCIONALIDADE E DO DIREITO À MORADIA. (TJ-RS - AC: 70034790972 RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Data de Julgamento: 22/09/2010, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2010).

CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. LEGALIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA. EDIFICAÇÕES RESIDENCIAL E COMERCIAL. DANO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO.
DEMOLIÇÃO E DESOCUPAÇÃO. VINCULAÇÃO A INCLUSÃO EM PROGRAMA DE HABITAÇÃO. DIREITO À MORADIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. 1. Não há cerceamento ao exercício do direito de defesa em indeferido pedido de perícia judicial, quando o magistrado considera suficiente à formação de seu convencimento, quanto à localização de imóvel, as informações constantes em laudo técnico produzido em procedimento administrativo, no qual inclusive se assegurou o contraditório e a ampla defesa. 2. É forçosa a demolição de edificações comercial e residencial construídas em área de preservação permanente e degradando manguezal de Parque Ecológico, sendo vinculada a demolição da construção residencial à comprovação de inclusão dos ocupantes em programa de habitação e a efetiva mudança de residência, de modo a preservar o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana. Precedentes do TRF5. 3. Apelações parcialmente providas. (TRF-5 - AC: 00019645020104058100 CE, Relator: Desembargador Federal André Luis Maia Tobias Granja (Convocado), Data de Julgamento: 19/10/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico TRF5 (DJE) - 26/10/2017 - Página 59)

Assim, ante a ausência da probabilidade do direito alegado, torna-se necessário manter a decisão liminar recorrida que determinou a realocação de seus moradores em imóvel disponibilizado pelo Município de Santarém e/ou incluídos em aluguel social.

Diante do exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamenta a decisão ora combatida no sentido de que é clara a necessidade de se fazer valer o direito constitucional a moradia, bem como a dignidade, dos ocupantes do imóvel objeto da presente ação. Se fazendo assim imprescindível que o Município de Santarém proceda com a realocação dos moradores, prestando todos os auxílios necessários para a dignidade de moradia destes, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23557895, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2025